Tribunal: STF
Processo: Rcl 79943
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 1.127/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Rayssa Bessa dos Santos, contra decisão proferida pela Vice Presidência do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp nº 2.573.461/SP, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 1127/DF, assim como o enunciado nº 727 da Súmula desta Corte.

    2. A reclamante narra que interpôs recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, em sede de Agravo Interno em Agravo em Recurso Especial, manteve o entendimento pela aplicação das Súmulas nº 282/STF e nº 7/STJ à lide. Informa que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral nº 181. Noticia a interposição de agravo em recurso extraordinário em face da referida decisão, o qual não foi conhecido.

    3. Alega inobservância do que decidido no julgamento da ADI nº 1127/DF, no que tange ao cerceamento de defesa imposto pela negativa de sustentação oral. Sustenta, ainda, violação ao enunciado nº 727 da súmula desta Corte, no que diz respeito ao juízo de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário.

    4. Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos das decisões reclamadas, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões reclamadas e “determinar a regular admissibilidade e o processamento do Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante”. Pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao julgar monocraticamente o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da reclamante, inviabilizando a realização de sustentação oral perante o Colegiado competente, teria violado precedentes qualificados deste Supremo Tribunal Federal, plasmados no julgamento da ADI nº 1.127/DF e no enunciado nº 727 da súmula desta Corte, cuja ementa e respectivo enunciado transcrevo a seguir:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO “JUIZADOS ESPECIAIS”, EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais.
II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público.
III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional.
IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma.
V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público.
VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado.
VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional.
IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável.
X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense.
XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição.
XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções devem ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo.
XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 1.127/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/05/2006, p. 04/06/2010).

Enunciado nº 727: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao supremo tribunal federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”

    7. Com efeito, compulsando os autos, nota-se que o recurso  especial interposto pela reclamante não foi conhecido, ante a incidência do óbice previsto na Súmula nº 282 do STF, ensejando a inadmissão de seu recurso extraordinário por aplicação do Tema RG nº 181, circunstância que apenas admitiria a interposição de agravo interno - única medida cabível, na espécie (art. 1.021, do CPC). Todavia, a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, incidindo em manifesto erro grosseiro.

    8. Nesse contexto, considerando que o recurso extraordinário da reclamante teve o seguimento negado com fundamento em tema de repercussão geral (e-doc. 24, p. 540-542) e que, em face da referida decisão a reclamante interpôs medida recursal manifestamente descabida, não vislumbro a possibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro”, inviabilizadora da aplicação do princípio da fungibilidade. Aliás, diante da evidente inadmissibilidade do recurso manejado pela reclamante, a postura adotada pela autoridade reclamada - de realizar juízo monocrático de admissibilidade - não é apenas legítima, como também desejável, à luz da economicidade processual.

    9. Nesse cenário, o exame detido dos autos, revela patente ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados pela autora. Não há, nesses precedentes, comando algum que proíba a prolação de decisões monocráticas pelos relatores de processos no âmbito dos tribunais pátrios, prática esta, aliás, prevista tanto no CPC (art. 932, por exemplo) quanto nos regimentos internos.

    10. Ressalto, a propósito, que o alegado cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral não resta configurado, vez que o ato judicial reclamado não foi um voto, mas, sim, uma decisão monocrática, contra a qual, inclusive, caberia agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e das normas regimentais.

    11. Manifesta, portanto, a ausência de estrita aderência entre as decisões confrontadas, não havendo que se falar em descumprimento de qualquer comando decidido na ADI tida como paradigma, totalmente inaplicável ao caso dos autos.

    12. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    13. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    14. Assim, revela-se também imprópria a alegação da reclamante de que a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal ao não receber o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) por ela interposto, contrariando o enunciado nº 727 da Súmula do STF, segundo a qual “não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.

    15. Com efeito, ainda que fosse cabível o agravo previsto no art. 1.042, do CPC, na espécie, o que já se demonstrou não ser, o referido enunciado sumular é destituído de efeitos vinculantes, pelo que se revela incabível, também nesse aspecto, a presente reclamação. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).

    16. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 25 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator